Tribunal: STF
Processo: RMS 35605
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal – verbete nº 267 da Súmula do Supremo.



    MULTA – JUSTIÇA GRATUITA. A gratuidade não afasta multa decorrente de litigância protelatória – artigo 98, § 4º, do Código de Processo Civil.